Tribunal: TJDFT
Processo: 0724706-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0724706-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMAR GOMES AGRAVADO: BANCO GM S.A. D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Raimar Gomes contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível do Gama/DF, que, nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, a fim de que não fosse reconhecida a hipossuficiência econômica do réu, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “Com efeito, nos termos do Art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Essa norma foi recepcionada pela nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Logo, face à exigência constitucional, a declaração do autor, por si só, é insuficiente para a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça. Ademais, nos termo do disposto no § 2o do Art. 99 do CPC, o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Saliento que este juízo, por falta de jurisprudência consolidada, em homenagem à Defensoria Pública, adota os mesmos parâmetros estabelecidos na Resolução de no 140, de 24 de junho de 2015 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, para presumir hipossuficiente, dentre outros requisitos, quem cumulativamente aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos (art. 1o, § 1o, inciso I). Assevero, por oportuno, que não se enquadram no conceito de hipossuficiente pessoas que assumem voluntariamente e de forma discricionária gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. Por fim, saliento também que as despesas com aluguel, água, luz, gás, IPTU, alimentação e roupas são dispêndios habituais e, por isso, não têm o condão de demonstrar a necessidade do citado benefício. Assim, à míngua de elementos apresentados pelo requerido e ausente a última declaração de imposto de renda, não reconheço a miserabilidade econômica e indefiro o pedido de justiça gratuita” (ID no 238564250, processo de origem no 0703312-85.2025.8.07.0004). Nas razões recursais, o recorrente alega que não possui condições financeiras de arcar com as custas judiciais sem prejuízo próprio e de sua família, sendo, portanto, merecedor do benefício da gratuidade de justiça. Aduz que a exigência de preparo para discutir a própria concessão da gratuidade é desproporcional e afronta o direito de acesso à justiça. Afirma que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade e que o indeferimento foi proferido sem contraditório específico ou exigência de comprovação adicional. Pontua que a contratação de advogado particular não impede o deferimento da gratuidade, nos termos do art. 99, § 4o, do CPC. Pondera que o valor do financiamento e do bem não deve ser parâmetro exclusivo para afastar a hipossuficiência, especialmente diante de mudança fática posterior (perda do emprego). Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo ao agravo, para suspender os efeitos da decisão que indeferiu a gratuidade, até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com o consequente deferimento da justiça gratuita em seu favor. Preparo não recolhido, por expressa alegação de hipossuficiência econômica (id. no 238564250). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por Raimar Gomes, réu em ação de busca e apreensão, sob fundamento de ausência de demonstração suficiente da hipossuficiência alegada. O recorrente impugna a decisão, defendendo o desacerto do indeferimento da benesse, uma vez que apresentou declaração de hipossuficiência, acompanhada de documentos que evidenciam sua real condição econômica, notadamente declarações de imposto de renda, extratos bancários e comprovantes de rendimentos como motorista de aplicativo, os quais demonstrariam que seus rendimentos são limitados e destinados à própria subsistência e de sua família. Sobre a temática, é certo que a gratuidade de justiça é assegurada pelo art. 98 do CPC à pessoa natural que comprove insuficiência de recursos para custear as despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família. O art. 99, §3o, da mesma norma, presume verdadeira a alegação de pobreza formulada por pessoa física, presunção esta relativa, mas que somente pode ser afastada com base em elementos objetivos constantes dos autos. No mesmo sentido, o §2o do art. 99 do CPC exige que, antes do indeferimento da gratuidade, o magistrado oportunize à parte a produção de provas suficientes para aferição da hipossuficiência, devendo fundamentar sua negativa com base em elementos concretos que evidenciem a capacidade econômica do requerente. Na hipótese em análise, é de ressaltar que o agravante anexou aos autos documentação que reforça a verossimilhança de suas alegações, notadamente extratos financeiros que revelam movimentações modestas (id. 73278858), declaração de imposto de renda que reflete baixa capacidade contributiva (id. 73279863), e comprovantes de rendimentos obtidos como motorista de aplicativo (id. 73279865), evidenciando o caráter autônomo, instável e limitado de sua renda mensal. Além disso, infere-se que a negativa da gratuidade poderá comprometer o pleno exercício do direito de defesa do agravante, uma vez que o recolhimento de custas e despesas processuais pode inviabilizar sua manifestação nos autos e o oferecimento de eventuais recursos, afetando o contraditório, a ampla defesa e, por consequência, o resultado útil do processo. Desse modo, verificados os requisitos legais da probabilidade do direito e do perigo de dano, impõe-se o deferimento da medida liminar. DISPOSITIVO Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar formulado no agravo de instrumento, para conceder a gratuidade de justiça ao agravante, até o julgamento definitivo deste recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator